Tribunal: CARF
Processo: 16511.720727/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.720727/2016-52
ACÓRDÃO
2301-011.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA ELIZA MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Realizada a
comprovação efetiva da despesa, há de ser afastada a glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para restabelecer as deduções com despesas com instrução glosadas, no valor de
R$6.751,66.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720727/2016-52
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 34/38, lavrada em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-
Calendário de 2014, tendo sido apurado Imposto Suplementar de R$ 1.856,71, a
ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de R$ 6.751,66, por falta
de comprovação.
Cientificada em 24/05/2016, fl. 39, a contribuinte apresentou impugnação em
01/06/2016, fls. 02/03, alegando que o valor contestado se refere à despesa de
instrução de suas filhas, as quais são suas dependentes.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
Apresenta juntamente com o recurso os documentos de fls. 56/79, como prova das
despesas com instrução das filhas declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720727/2016-52
3
O litígio recai sobre glosa de despesas com instrução de dependentes, no valor de
R$ 6.751,66, por ausência de comprovação dos valores declarados.
A decisão recorrida, analisando a impugnação, não acatou a documentação
apresentada sob os seguintes argumentos:
A contribuinte junta à impugnação a declaração de fl.07, a fim de comprovar a
despesa de instrução com o SL Centro Educacional referente às dependentes
Isabela Beatriz Santana e Luiza Eduarda Santana.
Todavia, não há como acatar a declaração de fl. 07, pois esta não contém nome,
cargo nem a assinatura do emitente, não sendo, assim, documento hábil a
comprovar a despesa efetuada. Ademais, a declaração apresentada não especifica
o valor individualizado por dependente.
Em seu recurso, apesar de apresentar suposta preliminar, na verdade trata do
mérito da controvérsia.
Para contrapor as razões da negativa da decisão recorrida, apresentou a recorrente,
juntamente com o recurso, diversos documentos comprobatórios com o intuito de se contrapor a
decisão recorrida.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Apresenta a recorrente contratos de prestação de serviços educacionais para o ano
letivo de 2014; declarações, desta vez firmada por sócio-gerente da instituição de ensino e
carimbadas, atestando das despesas; e cópias de cheques utilizados para pagamento.
De acordo com as declarações apresentadas, para suprimir as deficiências
constatadas pela DRJ, restou comprovadas as despesas com instrução das dependentes da
recorrente nos valores de R$7.800,00 (Luiza Eduarda Santana) e R$ 6.600,00 (Isabela Beatriz
Santana).
Assim, comprovadas as despesas, a glosa deve ser afastada.
CONCLUSÃO.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720727/2016-52
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de restabelecer as deduções com despesas com instrução glosada.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 85
DF CARF MF
Original